Tribunal: TJBA
Processo: 8052278-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052278-23.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES registrado(a) civilmente como MILENA GILA FONTES APELADO: AGAPE EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO E TURISTICO EIRELI Advogado(s):CAMILA SENTO SE VALVERDE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE ENERGIA. PANDEMIA COVID-19. ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA MODALIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEMANDA CONTRATADA PARA DEMANDA CONSUMIDA. POSSIBILIDADE. CALAMIDADE PÚBLICA. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO. ARTS. 317 E 393 DO CC. DECISÃO VERGASTADA EM DESACORDO COM OUTROS JULGADOS DO TJ/BA. NÃO CONSTATAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO CONSIDERÁVEL NAS FATURAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, em face da sentença de ID. 29575462 que, nos autos da ação de obrigação de fazer, movida por AGAPE EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO E TURÍSTICO EIRELI, julgou procedente a demanda. 2. A controvérsia gravita em torno da possibilidade de se alterar o faturamento do consumo de energia elétrica da modalidade demanda contratada para a modalidade de consumo efetivo, em virtude das restrições impostas pela Administração Pública, em decorrência da pandemia global causada pela COVID-19. 3. Observa-se no contrato firmado pelas partes a estipulação de prévia fixação do montante mínimo mensal de 400 kw de fornecimento de energia elétrica, conforme explicitado na cláusula quinta, 5.1 (ID. 29575329 - fl. 02), independente do efetivo consumo de energia aferido, modalidade de fornecimento por demanda contratada. Com efeito, de acordo com esse tipo de modalidade, a COELBA disponibiliza uma quantidade de energia elétrica, necessária para o regular funcionamento das atividades do consumidor, enquanto este efetua o pagamento de um preço fixo, independentemente da eletricidade que tenha efetivamente consumido. 4. Dito isso, nota-se que durante o período de isolamento social, a parte apelada, por imposição da Administração Pública, não pode exercer as suas atividades empresariais como costumeiramente fazia, lhe ocasionando grandes prejuízos financeiros e onerosidade contratual excessiva, razão pela qual precisou pleitear a mudança temporária da avença. 5. Destaca-se que no decorrer da crise sanitária vieram à tona muitos conflitos entre as concessionárias de energia elétrica e os grandes consumidores, razão pela qual houve a busca da revisão dos contratos de fornecimento de energia por estes. Por conseguinte, a ANEEL precisou se manifestar a respeito, se posicionando pela impossibilidade de revisão contratual e alteração do faturamento de demanda de consumidores do Grupo A, Processo Administrativo nº 48500.001841/2020-81, contudo, tal entendimento deve ser sopesado com os princípios que regem os pactos contratuais. 6. Neste sentido, o princípio do pacta sunt servanda, responsável por reger as relações contratuais, aduz que as partes devem buscar o fiel cumprimento das cláusulas contratuais as quais acordaram, contudo, o referido princípio não é absoluto e pode ser mitigado, tendo em vista a teoria da imprevisão e a configuração de caso fortuito. Esta é a inteligência dos arts. 317 e 393 do Código Civil. 7. É consabido que a aplicação da teoria da imprevisão exige a imprevisibilidade e a extraordinariedade do fato superveniente, assim como a extrema vantagem para o credor. Neste contexto, não se pode olvidar que a pandemia mundial causada pelo COVID-19 foi um acontecimento absolutamente imprevisível e extraordinário, não sendo possível prevê-lo no momento da contratação da modalidade de fornecimento de energia elétrica por demanda, bem como encontrando-se dissociado dos riscos inerentes à atividade empresarial exercida pela parte apelada. 8. Em adendo, o simples fato de a empresa ter efetuado a contratação por demanda, sendo obstaculizada de usufruí-la, em decorrência das medidas restritivas, já denota a existência de vantagem para a Apelante. Salienta-se que a Apelada não teria condições de demonstrar que o proveito obtido não se qualifica como extremo, por ser prova de fato negativo e, portanto, diabólica. Destarte, caberia à Concessionária, que tem amplo acesso aos seus documentos e dados, refutar tal conjuntura, porém não o fez. 9. Nota-se que o caso fortuito, capaz de autorizar a alteração da modalidade de fornecimento de energia elétrica não se consubstancia na simples redução do faturamento da Apelada, mas na real impossibilidade de fazer uso da energia contratada, no período pandêmico. 10. Depreende-se da análise das razões do recurso, que se sustenta que a decisão vergastada estaria em desacordo com o entendimento firmado por esta Corte. No entanto, é preciso realizar uma análise casuística das situações. No julgado colacionado no voto, por exemplo, destaca-se a ausência de verificação do desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, tendo em vista que houve a redução significativa do consumo, bem como a diminuição da fatura mensal (Apelação, Número do Processo: 8070943-87.2020.8.05.0001, Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA,Publicado em: 14/02/2022 ). 11. Não obstante, in casu, não se observa a invocada redução no consumo. Nota-se que na fatura de Janeiro/2020 (ID. 29575330), época em que as medidas restritivas ainda não tinham sido estabelecidas, consta como valor devido R$99.837,73. Em março, mês em que tais medidas se iniciaram, consta na fatura o valor de R$90.294,62 (ID. 29575332) e, em abril, R$ 75.120,04 (ID. 29575333), outrossim, inexiste redução considerável, razão pela qual é possível constatar a onerosidade excessiva. 12. Desta forma, não devem ser acolhidas as alegações da parte apelante, não merecendo provimento o seu apelo. 13. Por derradeiro, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 11º, estabelece a obrigação do Tribunal de majorar a condenação dos honorários sucumbenciais fixada anteriormente. Assim, majoro a verba sucumbencial para 20% (vinte por cento) do valor da causa. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8052278-23.2020.8.05.0001, de Salvador/Ba, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, e apelada AGAPE EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO E TURÍSTICO EIRELI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, ao recurso de apelação interposto, reformando-se a sentença, pelas razões adiante expostas no voto da Relatora, Drª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Salvador, . PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR19